Tribunal: TJMT
Processo: 1025381-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025381-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEONARDO MERQUIDES LEOCADIO SILVA - CPF: 026.597.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO LEOCADIO DA SILVA - CPF: 395.905.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA. HOME CARE. COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado pelo autor, que indeferiu pedido de perícia médica, manteve a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar integral (home
care
24h) e fixou multa diária por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, em fase de cumprimento de sentença, é cabível produção de nova prova pericial; (
ii
) estabelecer se a multa diária pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A produção de prova pericial é incabível em cumprimento de sentença para rediscutir mérito já decidido, salvo fato superveniente relevante ou necessidade de delimitação da obrigação.

4.
Documento técnico apresentado pelo recorrente não configura fato novo que justifique nova instrução probatória.

5.
A substituição da multa diária por bloqueio judicial de verbas públicas é admissível, por ser medida menos onerosa ao erário e eficaz à efetivação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Não cabe nova prova pericial em cumprimento de sentença para reavaliar obrigação já reconhecida por decisão transitada em julgado.

2.
A multa diária pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, desde que assegurada a efetividade da
medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LV; CPC,
arts
. 502 e 536.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028332-06.2025.8.11.0000; TJMT,
Ap

Cív
nº 1003888-69.2024.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de n. 1025381-39.2025.8.11.0000 interposto contra decisão proferida nos autos de n. 0002489-47.2014.8.11.0063 pela 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá - MT, que indeferiu pedido de perícia médica e determinou a continuidade do atendimento em regime de
home care
em favor da parte agravada, em fase de cumprimento de sentença.

O magistrado de 1º Grau em decisão (Id 195455057), indeferiu o pedido de perícia médica formulado pelo Estado, manteve a determinação de continuidade do atendimento Home Care 24h, ordenou a transferência do paciente para novo domicílio em Tangará da Serra-MT e fixou multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.

Inconformado, o Estado, interpôs agravo de instrumento (Id 303164393), sustentando que (i) há cerceamento de defesa e violação ao contraditório pelo indeferimento da perícia médica; (ii) existe divergência entre o laudo médico particular e a avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde baseada na Tabela ABEMID; (iii) a multa diária é inadequada, devendo ser substituída por bloqueio judicial.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a realização de perícia médica judicial e afastar ou reduzir a multa cominatória fixada.

Contrarrazões (Id 304505866) pelo Município defendendo que a responsabilidade primária pelo tratamento recaia sobre o Estado.

Parecer ministerial (Id 343102875) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A discussão trazida se refere ao recurso de
agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de perícia médica e determinou a continuidade do atendimento Home
Care
em favor de jovem, em fase de cumprimento de sentença.

O Estado agravante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia, divergência entre laudos médicos e inadequação da multa diária fixada.

Nesse momento e
xamina-se a tese recursal de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia médica, invocada pelo recorrente em razão da divergência entre o laudo médico particular e a avaliação técnica da Secretaria de Estado de Saúde, visando comprovar a inelegibilidade do paciente para o serviço de Home
Care
.

A questão central é se, em fase de cumprimento de sentença, caberia nova instrução probatória para reavaliar necessidade já reconhecida judicialmente.

O direito à produção de provas, embora constitucionalmente assegurado como corolário do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), encontra limitações procedimentais nas diferentes fases processuais. Na fase de cumprimento de sentença, o art. 536 do CPC estabelece que o juiz determinará as medidas necessárias para satisfação do exequente, sem prever nova instrução probatória, uma vez que a cognição exauriente já ocorreu na fase de conhecimento.

A reabertura da instrução probatória em fase executiva somente se justifica em hipóteses excepcionais, como fato superveniente que altere substancialmente o quadro fático-jurídico ou quando necessária para delimitar a extensão da obrigação, não para rediscutir o mérito já decidido.

A sentença transitada em julgado reconheceu a necessidade do atendimento Home
Care
24h em favor do
paciente
, estando o processo em fase de cumprimento. O juízo de origem indeferiu o pedido de perícia médica fundamentando-se no Laudo Médico
datado de 28.02/2025
(Id
186474288
), subscrito pela
médica
Neurologista, que atesta a necessidade de manutenção do atendimento. O Estado apresentou avaliação da Secretaria de Saúde baseada na Tabela ABEMID (Id 182022910) concluindo pela inelegibilidade do paciente.

Conforme laudo de id 186474288
, anexado
nos autos agravados, qual ensejou o indeferimento da perícia, o paciente, nascido em 06/12/2003, é acompanhado por neurologista desde a primeira consulta realizada em 03/02/2005, em razão de grave histórico de sofrimento gestacional e perinatal, permaneceu em ventilação mecânica em UTI neonatal por cerca de 40 dias.

O documento narra que ao longo do desenvolvimento do paciente, especialmente durante a primeira infância, período compreendido aproximadamente entre
2004
e 2008, foi diagnosticado com encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento, condição neurológica crônica que compromete de forma global o funcionamento cerebral.

Segundo o laudo, atualmente (28.02.2025), o paciente encontra-se em estado de extrema dependência, tetraplégico, apresentando crises convulsivas recorrentes, disfagia grave, broncoespasmos, necessidade de oxigênio intermitente e alimentação exclusiva por gastrostomia, além de lesão por pressão e risco elevado de broncoaspiração e morte.

Conforme o referido laudo particular, o paciente permanece em quadro clínico gravíssimo, com falência neurológica e motora, dependência integral de terceiros e suporte tecnológico contínuo, instabilidade respiratória e alimentar, risco permanente de complicações infecciosas, aspiração pulmonar e óbito, exigindo cuidados ininterruptos especializados para preservação da vida humana.

Ao se comparar o laudo médico particular, com o parecer administrativo e médico da SES/SUREG de 24.01.2025, verifica-se que ambos se referem às mesmas patologias de base, paralisia cerebral, tetraplegia espástica e epilepsia, porém chegam a conclusões diametralmente opostas quanto à necessidade de cuidados contínuos.

Em sentido diverso, o documento administrativo baseia-se em avaliação pontual e estritamente protocolar, realizada em visita única em 24/01/2025, com aplicação da tabela ABEMID, que atribuiu ao paciente apenas 6 pontos, classificando-o como inelegível para internação domiciliar e apto a ser assistido por unidade básica de saúde e cuidador familiar, entretanto, o próprio parecer reconhece, contudo, que o paciente é tetraplégico, epiléptico, dependente de gastrostomia e totalmente restrito ao leito, limitando-se a afirmar “estabilidade hemodinâmica” no momento da visita, sem considerar a recorrência de crises, o risco aspirativo, a evolução clínica posterior e a necessidade de vigilância contínua.

Assim, o paralelo evidencia que o parecer administrativo adota critério burocrático e estático, enquanto o laudo médico assistencial reflete a realidade clínica atual e progressiva do paciente, revelando incompatibilidade técnica entre a conclusão de “estabilidade” e a gravidade efetivamente descrita, o que fragiliza a justificativa para suspensão do Home
Care
.

Nesse contexto, o
indeferimento da perícia médica pelo magistrado mostra-se acertado no presente caso,
pois, e
mbora o Estado tenha apresentado avaliação da Secretaria de Saúde baseada na Tabela ABEMID concluindo pela inelegibilidade do paciente, tal documento
limita-se a avaliação pontual e protocolar, sem densidade técnica para infirmar o laudo médico contínuo, atualizado e compatível com a gravidade progressiva do quadro clínico.

A jurisprudência admite, em
caráter
excepcional, a produção de provas na fase de execução, especialmente quando há alteração relevante nas circunstâncias fáticas ou quando se faz necessária à delimitação da extensão
da obrigação imposta. No entanto, tais hipóteses não se configuram no presente caso, inexistindo
prova cabal de
qualquer mudança substancial ou necessidade probatória que justifique a reabertura da instrução nesta etapa processual.

Dessa forma:

“[...]
nos termos do art.

502 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Nesse contexto, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, que constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
-
Número Único:1028332-06.2025.8.11.0000
-
Relator:Des(a). JONES GATTASS DIAS
).

Por sua vez, quanto ao pedido de substituição de astreintes por bloqueio judicial,
por se tratar de medida mais eficaz e menos onerosa aos cofres públicos, o bloqueio eletrônico de verbas públicas pode substituir a multa diária imposta para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação.

Nesse sentido esta E. Câmara já se posicionou:

“A multa diária fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação pode ser substituída por bloqueio on-line de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz e menos gravosa ao erário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1003888-69.2024.8.11.0055 - Relator: Des. JONES GATTASS DIAS).

Embora seja juridicamente possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial de verbas constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação:

“A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível, pode ser substituída por meio mais eficaz e menos oneroso, como o bloqueio on-line de verbas públicas, na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1003888-69.2024.8.11.0055 - APELAÇÃO CÍVEL - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

A autoridade judicial pode, no exercício do poder jurisdicional, substituir a multa diária pelo sequestro de numerário suficiente para a satisfação do direito tutelado, assegurando a razoabilidade e a proporcionalidade da medida coercitiva.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para substituir a multa diária imposta por bloqueio judicial de verbas públicas, mantida no mais a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026